Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A preliminar de não conhecimento do recurso, sob a afirmação de inovação recursal, não merece acolhimento, na medida em que o aspecto fundamental da decisão hostilizada foi devidamente impugnado nas razões recursais.
2 – Os Embargos à Execução não podem ser recebidos no efeito suspensivo porquanto não preenchido ao menos um dos requisitos cumulativos esculpidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, qual seja o da garantia integral do Juízo.
3 – Não se verificando que a conduta do Agravante se amolde a alguma das situações previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, afigura-se descabido apená-lo com multa por litigância de má-fé.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.